Tribunal: TJSP
Processo: 2118494-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Indenizatória – Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que é a data dos fatos – Ilícito que se iniciou em 2014 – Excesso de execução não verificado - Decisão mantida – Agravo desprovido, cassado o efeito suspensivo.